Tribunal: TJES
Processo: 5004536-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004536-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRADIR ARAUJO DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004536-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRADIR ARAUJO DE OLIVEIRA, BRUNO DA COSTA PINTO OLIVEIRA

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DE MELO BERNARDINO - MG175707-A, CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO - MG88352-A, ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG67455
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DE MELO BERNARDINO - MG175707-A, CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO - MG88352-A, ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG67455
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA e BRUNO DA COSTA PINTO OLIVEIRA

(ID 1060946), com vistas ao esclarecimento de contradição supostamente existente na decisão ID 920396.

É o relatório.

Vitória, 31 de janeiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5004536-72.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA e BRUNO DA COSTA PINTO OLIVEIRA

EMBARGADO: ESPÍRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA e BRUNO DA COSTA PINTO OLIVEIRA

(ID 1060946), com vistas ao esclarecimento de contradição supostamente existente na decisão ID 920396.

Narra o embargante que o
decisum
objurgado padeceria de contradição ao não atribuir efeito suspensivo ao agravo, sob o fundamento de que a impenhorabilidade do bem de família não seria oponível quando decorrente de obrigação concedida em contrato de locação.

Porém, entende que
“a partir do julgamento do RE 605.709, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a impenhorabilidade do bem de família do fiador no âmbito do contrato de locação comercial”
, razão pela qual requer o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 605.709 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, ao contrário da afirmação da embargante, a decisão enfrenta de maneira bastante clara a matéria mencionada, conforme se pode observar nos trechos do comando decisório que passo a transcrever:

Embora a Primeira Turma do Excelso Pretório tenha decidido, por maioria de votos, não ser penhorável bem de família de fiador no âmbito de contrato de locação comercial (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019), hipótese em que estaria enquadrado o caso em apreço, cumpre destacar que o referido julgado não ostenta caráter vinculante, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, e tampouco transitou em julgado, visto que pendente a análise de embargos de declaração opostos contra a decisão que inadmitiu os embargos de divergência.

Como se verifica, a decisão (ID. 920396) aborda expressamente o ponto suscitado pelo embargante, não havendo, portanto, que se falar no sobrestamento do recurso.

Sobre o tema há posicionamento deste Colegiado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0029612-82.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: PLÁCIDO CEOLIN AGRAVADA: JACOMELLI & GIACOMELLI LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DE LEILÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL - INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO RE 605.709/STF . 1. A decisão do MM. Juiz de 1º Grau que suspendeu o leilão judicial designado inicialmente para o dia 09/10/2018, bem como determinou nova avaliação do imóvel, subtrai o interesse recursal quanto ao pleito de suspensão do leilão em razão da ausência de avaliação atualizada do bem. Preliminar de ausência parcial de interesse recursal acolhida. 2. Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante o inc. VII, do art. 3º, da Lei nº 8.009/1990, bem como o entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema nº 295) e a posição sumulada pelo STJ (Súmula nº 549).
3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 605.709/SP não possui efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. Precedentes.
4. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL E, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 11 de fevereiro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013527, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

Conclui-se então, que o esforço do embargante em demonstrar vícios no aresto fustigado, trata-se na verdade de pretensão de reexame de matéria já analisada por esta Egrégia Câmara,
“De acordo com reiterado posicionamento da Corte Superior, os aclaratórios não se prestam para revisar a lide. Deste modo, resumindo-se a irresignação da embargante ao mero inconformismo com o resultado do julgamento (...), sem apresentação de qualquer outro fundamento que justifique a sua interposição, não merecem ser acolhidos os embargos interpostos”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151610029, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA e BRUNO DA COSTA PINTO OLIVEIRA

(ID 1060946) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão guerreada (ID 920396).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC.

2. Em que pese a irresignação do embargante, entende-se que não há vícios no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, sendo clara a sua pretensão de reexaminar questões já decididas por este Egrégio Colegiado.

3.
A
decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 605.709/SP não possui efeito
vinculativo
,
nem tampouco

transitou em julgado.

4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.